Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-22.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001279-22.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERLAN DE JESUS ANGELO Advogado(s): JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA, RAFAEL DA SILVA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI N.º 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA FONÉTICA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE VOZ POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DOS ÁUDIOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI NO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA FÍSICA. CRIME DE AMEAÇA. TEMOR COMPROVADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES DOS ARTS. 61, II, "E" E "F" DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66, CP) E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS INTERVENÇÃO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (regime inicial semiaberto) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção (regime inicial aberto) pelos crimes tipificados nos arts. 157, caput, e 147 (por três vezes), c/c art. 71, todos do CP, em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais: (i) a validade das provas digitais (áudios de WhatsApp); (ii) a configuração do dolo no roubo frente à tese de retenção por dívida; (iii) a proporcionalidade das penas e agravantes aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identificação de voz prescinde de perícia quando outros meios (como o reconhecimento indubitável pela ex-companheira) confirmam a autoria. A cadeia de custódia não foi maculada, pois a defesa não apontou qualquer indício de edição nos arquivos. 4. A materialidade e autoria são certas. A vítima narrou detalhadamente a abordagem agressiva, a simulação de porte de arma e o fato de ter sido arrastada pelo carro do réu. Em ambiente doméstico, a palavra da vítima goza de especial credibilidade. 5. A tese de que o réu "reteve" o celular como garantia por um dano no veículo não exclui o crime. O uso de grave ameaça para subtrair bem alheio é roubo. A devolução só ocorreu por pressão policial, nove dias depois, o que afasta benefícios de arrependimento. 6. No tocante ao crime de ameaça, os áudios e os depoimentos da vítima e de seu ex-marido confirmam que o apelante proferiu ameaças aptas a gerar fundado temor, inclusive estendidas a familiares e no ambiente de trabalho, evidenciando o dolo de intimidar a ofendida após o término do relacionamento. 7. As agravantes do art. 61, II, “e” (crime contra cônjuge ou companheira) e “f” (crime praticado no contexto de relações domésticas ou com violência contra a mulher) foram corretamente aplicadas, por não integrarem os tipos penais como elementares, não havendo bis in idem. 8. Mantêm-se o concurso material e o regime inicial semiaberto, em razão da pena superior a 4 anos (art. 33 do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. ___________________________________________________ Tese de julgamento: “1. Em ambiente doméstico, a palavra da vítima goza de especial credibilidade.” Dispositivos relevantes citados: arts. 157, caput; 147; 61, II, "e" e "f"; 69 e 71, todos do Código Penal; art. 5º e seguintes da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); art. 158-A e seguintes do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, J. 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001279-22.2023.8.05.0111, da Comarca de Itabela/BA, em que figuram como Apelante ERLAN DE JESUS ANGELO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.